Tribunal: TJMT
Processo: 1066873-13.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066873-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS SOUZA DE JESUS - CPF: 058.902.071-48 (RECORRENTE), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E LICITUDADE DA OBRIGAÇÃO CEDIDA QUE OCASIONOU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio admitido em direito.

Se existem anotações de débito posteriores em nome do Autor, leva-se em conta para quantificação do valor da condenação a título de danos morais, quais devem sempre observar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1066873-13.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ativos S/A Securitizadora De Créditos Financeiros

Recorrida(s):

Matheus Souza De Jesus

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
:

“
Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO
, e, em consequência: 1)
DECLARO
a inexistência do débito contestado no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos no valor de R$ 1.489,12 (Um mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e doze centavos); 2)
CONDENO
, a Reclamada ao pagamento de dano moral, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir do evento danoso; 3)
DETERMINO
seja expedido ofício aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Autora, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95
.”

No presente caso a Recorrente aduz que o débito ora questionado, no valor de
1.489,12 ;
–
datado em 10/05/2020
, foi objeto de cessão de crédito feita com a cedente Banco do Brasil, S/A todavia, deixou de comprovar a origem da obrigação cedida, tendo em vista que não foi juntado o contrato originário da obrigação questionada, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

No que pese a Recorrente afirmar a legalidade do debito, deixou de juntar na contestação, o Termo de Cessão do Credito, entre a empresa cessionária e a empresa cedente, porquanto não demonstra a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança e a inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição ao crédito.

Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

Assim, entendo que a pretensão no sentido de reduzir o
quantum
indenizatório não deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está em consonância com os parâmetros

atualmente

fixado por esta Turma Recursal.

Outrossim, verifico que a Recorrente, em sua defesa, colacionou extrato de negativação SERASA e SCPC, nos quais averíguo a existência de apontamentos posteriores, os quais devem serem levados em consideração para a fixação do montante a título de dano moral, que entendo o patamar fixado em sentença no valor R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, vez que razoável e proporcional.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
e Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023